Tribunal: TJDFT
Processo: 0746965-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu as medidas atípicas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de adoção das medidas atípicas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito da agravada-executada.
III – Razões de decidir
4. O STF, no julgamento da ADI no 5.941 em 9/2/2023, reconheceu a constitucionalidade do art. 139, inc. IV, do CPC.
5. No julgamento do Tema n° 1.137, o STJ estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para adoção de medidas atípicas, art. 139, inc. IV, do CPC: “i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”
6. No processo em exame, conquanto não haja bens penhoráveis, as medidas atípicas postuladas pela agravante-exequente, de suspensão da CNH e do passaporte e de bloqueio de cartões de crédito, não são proporcionais, razoáveis nem efetivas para a satisfação da dívida, pois assumem caráter de sanção pessoal, diante da ausência de indícios de qualquer manobra ou conduta adotada pela parte executada com o intuito de se eximir do pagamento da dívida, ou de ocultação patrimonial.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: ADI 5.941/STF; Tema n° 1.137/STJ; TJDFT, AI no 0733173-31.2025.8.07.0000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 19/2/2026.